Tribunal: TCU
Processo: 012.110/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 6747/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da análise dos atos de concessão de aposentadoria dos Srs. José Belarmino de Oliveira Neto e José Ozanildo da Silva, ex-servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Considerando que o Acórdão 11927/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 13) determinou o sobrestamento do ato de aposentadoria do Sr. José Belarmino de Oliveira Neto, até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário/STF 636.553, e considerou ilegal a concessão de aposentadoria do Sr. José Ozanildo da Silva; Considerando que, conforme apontado pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), foram cumpridas todas as determinações e comunicações expedidas em relação ao ato de aposentadoria do Sr. José Ozanildo da Silva ( peças 16/24); Considerando que, mediante o Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o prazo de 5 (cinco) anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual serão considerados definitivamente registrados; e Considerando que o ato de aposentadoria do Sr. José Belarmino de Oliveira Neto foi disponibilizado a este Tribunal em 31/07/2015 (peça 7, p. 1), tendo seu registro tácito se dado em 31/07/2020 e o seu aperfeiçoamento definitivo, em 31/7/2025, não sendo mais possível sua revisão de ofício. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, § 4o, da Resolução/TCU 353/2023, em reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria do Sr. José Belarmino de Oliveira Neto, promovendo-se, em seguida, o arquivamento deste processo, de acordo como os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.110/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Belarmino de Oliveira Neto (XXX.346.904-XX); Jose Ozanildo da Silva (XXX.833.404-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.